Tribunal: TJSP
Processo: 1011784-28.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA DE REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS.
1. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – Admissibilidade – Os elementos coligidos aos autos autorizam o deferimento da gratuidade processual - Benesse concedida nesta sede.
2. INTEMPESTIVIDADE – Ocorrência – Prazo que tem início com a juntada aos autos do mandado citatório

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA DE REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS.
1. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – Admissibilidade – Os elementos coligidos aos autos autorizam o deferimento da gratuidade processual - Benesse concedida nesta sede.
2. INTEMPESTIVIDADE – Ocorrência – Prazo que tem início com a juntada aos autos do mandado citatório devidamente cumprido – Exegese dos artigos 915 e 231, inciso II, ambos do CPC – Alegação de agiotagem que deveria ter sido formulada a tempo e modo oportuno – Correta, portanto, a rejeição dos embargos.
RECURSO PROVIDO EM PARTE, apenas para conceder os benefícios da gratuidade judiciária.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000842227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011784-28.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante HERICK
TELLER GIBIM, é apelado ILSON ROBERTO APARECIDO MAIO.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020
SERGIO GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011784-28.2019.8.26.0248 - Indaiatuba - VOTO No 40910 2/4
APELAÇÃO 1011784-28.2019.8.26.0248
COMARCA DE INDAIATUBA
APELANTE: HERICK TELLER GIBIM
APELADO: ILSON ROBERTO APARECIDO MAIO
VOTO 40.910
APELAÇÃO

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
SENTENÇA DE REJEIÇÃO LIMINAR DOS
EMBARGOS.
1. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA
GRATUITA
Admissibilidade
Os elementos coligidos aos autos
autorizam o deferimento da gratuidade processual - Benesse concedida
nesta sede.
2. INTEMPESTIVIDADE Ocorrência Prazo que tem início com a
juntada aos autos do mandado citatório devidamente cumprido Exegese
dos artigos 915 e 231, inciso II, ambos do CPC Alegação de agiotagem
que deveria ter sido formulada a tempo e modo oportuno Correta,
portanto, a rejeição dos embargos.
RECURSO PROVIDO EM PARTE, apenas para conceder os benefícios da
gratuidade judiciária.
São embargos à execução de título extrajudicial, manejados
por HERICK TELLER GIBIM em face de ILSON ROBERTO APARECIDO MAIO,
rejeitados liminarmente (art. 918, I, do CPC), por meio da sentença de fls. 27/28,
cujo relatório adota-se em complemento.
Inconformado, o embargante apela. De início, requer a
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Em síntese, sustenta que a
“dívida é correlacionada a agiotagem, atividade esta totalmente ilegal e
criminosa. Porém, diante do apresenta, ainda assim o apelante cumpriu com a
sua obrigação, indo além do esperado. Já anexado aos autos comprovantes
obtidos pelo Banco Santander, qual fica evidenciado o cumprimento dos
pagamentos por meio de cheques em nomes de: Ilson Roberto Aparecido Maio (o
próprio apelado) e Arlindo (pai do apelado), ambos sócios da agiotagem”. Aduz
que “compareceu espontaneamente, apresentando petição defensiva, conforme
fls. 228-229, no dia 07 de novembro de 2019, ocorre que estamos diante de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011784-28.2019.8.26.0248 - Indaiatuba - VOTO No 40910 3/4
matéria de ordem pública a qual necessariamente deve ser analisada pelo D.
Julgador”. Frisa que “o valor aqui ora cobrado já fora devidamente adimplido pelo
Apelante que teve seus direitos sucessórios bloqueados de forma indevida já que
nada deve ao Apelado”. Firme em tal argumentação, requer provimento (fls.
34/43).
Recurso tempestivo e respondido (fls. 53/57).
É O RELATÓRIO.
De início, dada a documentação juntada pelo apelante e
considerando ser o mesmo isento de declaração anual de ajuste de Imposto de
Renda e a ausência de registro de atividade laborativa formal em carteira, defiro
a gratuidade de justiça pleiteada.
No mais, não prospera a irresignação do apelante.
Com efeito, os presentes embargos à execução foram opostos
mais de 05 (cinco) anos após a ciência da execução extrajudicial (cheque), sendo
manifesto o desrespeito ao prazo do artigo 915 do Código de Processo Civil.
Dispõe o caput do artigo 915 do Código de Processo Civil que
o prazo para oposição de embargos à execução é de 15 (quinze) dias, contado,
conforme o caso, na forma do artigo 231. E, de acordo com a regra disposta no
inc. II do citado art. 231, o prazo para o executado embargar conta-se a partir da
juntada do respectivo mandado citatório aos autos.
Assim, como bem apontado pelo juízo a quo:
Os embargos devem ser rejeitados liminarmente, pois fora
interposto fora do prazo legal, eis que o executado fora citado
em 28.01.2014, cujo prazo para defesa se expirou em
12/02/2014, conforme certidão da Serventia de fls.25.
Ademais, pelo que se verifica da inicial, pretende o
embargante discutir a penhora efetivada nos autos, cujo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011784-28.2019.8.26.0248 - Indaiatuba - VOTO No 40910 4/4
pedido deverá ser formulado nos próprios autos de execução,
conforme dispõe o artigo 917, parágrafo primeiro do CPC” (fls.
27).
Portanto, incontornável a intempestividade dos presentes
embargos, pois a alegação de agiotagem deveria ter sido formulada a tempo e
modo oportuno.
Descabe majoração da honorária de sucumbência (art. 85, §
11, do CPC), a uma porque sequer foram arbitrados pela r. sentença e a duas
porque provido, ainda que parcialmente, o recurso. De todo modo, a exigibilidade
de tal verba, assim como das custas e despesas processuais, resta suspensa
(CPC, art. 98, § 3o).
Consigne-se, por derradeiro, que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais
bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no 18205-SP,
rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006).
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso,
exclusivamente para conceder ao embargante os benefícios da gratuidade da
justiça.
SERGIO GOMES
Relator